Tribunal: TJDFT
Processo: 0731855-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731855-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DANTAS SABINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIS CARLOS SABINO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REBECA DANTAS SABINO DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de LUIS CARLOS SABINO e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 204473314 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por REBECA DANTAS SABINO DE OLIVEIRA, em desfavor de LUIS CARLOS SABINO e do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de impor ao primeiro requerido a obrigação de se internar em clínica para tratamento psiquiátrico e ao segundo requerido a obrigação de promover e custear a internação compulsória. Autos relatados na decisão ID 166119519. Decisão ID 202074455, de 27/06/2024, acolheu o parecer do Ministério Público ID 201464132 e concedeu à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para acostar relatório médico atualizado, expedido por médico da rede pública ou privada, indicando a imprescindibilidade da internação psiquiátrica compulsória do primeiro requerido, sob pena de extinção do processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Ainda, ressalvou, novamente, que a parte autora poderá, a qualquer tempo, ajuizar novo pedido de internação compulsória, instruído com os documentos e informações necessários à tramitação. Na petição ID 204267308, a parte autora formulou "pedido de reconsideração para que seja revista a decisão, para fins de deferimento de pedido de nova visita de DISSAM, e dessa vez, com auxílio dos patronos da autora conforme já requerido nos autos". É o relato do necessário. Decido. 1 _ Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para justificar o seu interesse de agir, apresentando: 1.1 _ laudo médico circunstanciado, elaborado por Médico Psiquiatra (público ou particular), atestando a necessidade ATUAL de internação compulsória do primeiro requerido, nos moldes da Lei n.o 10.216/2011; 1.2 _ alternativamente, conduzir pessoalmente o primeiro requerido ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPs local, a fim de viabilizar a elaboração de relatório médico circunstanciado por Médico Psiquiatra acerca da saúde mental do primeiro requerido, notadamente quanto à necessidade ATUAL de internação compulsória. 1.3 _ alternativamente (e se necessário), acionar o Serviço Móvel de Urgência para que o primeiro requerido seja encaminhado ao serviço de emergência e posteriormente seja avaliado por Médico Psiquiatria em âmbito hospitalar, através de solicitação de parecer. 2 _ Desde já, esclareço, que a parte autora poderá, a qualquer tempo, ajuizar novo pedido de internação compulsória, instruído com os documentos e informações necessários à tramitação. 3 _ Decorrido o prazo do item 1, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (dois) dias.” Trata-se, na origem, de ação de internação compulsória, na qual foi determinada à parte autora, ora agravante, que apresente laudo médico atestando a necessidade de internação compulsória do requerido ou, alternativamente, que o conduza pessoalmente ao Centro de Atenção psicossocial (CAPS), para avaliação do médico psiquiatra, solicitando, se necessário, apoio do Serviço Móvel de Urgência - SAMU. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso. Aduz, em suas razões, que o requerido possui transtornos mentais e que é pessoa potencialmente violenta e imprevisível, de modo que não possui condições de conduzi-lo ao serviço assistência para avaliação. Ressalta que o SAMU não atende situações não emergenciais, tal qual a que se apresenta; e que já informou ao DISSAM o local onde o agravado pode ser encontrado para realização da avaliação pelo órgão público de saúde. Alega que não possui recursos financeiros para custear a realização da avaliação in loco, sobretudo porque o agravado está em situação de rua. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que seja expedido ofício à Secretaria de Saúde, por meio do DISSAM, para que seja realizada a avaliação médica do interditando. Assistência Judiciária deferida na origem. DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, verifico que o recurso não comporta conhecimento, ante a ausência de cabimento. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em exame, a autora/agravante se insurge em face de determinação judicial para que apresente laudo médico que indique a necessidade de internação compulsória do agravado, ou que o encaminhe ao serviço público de saúde para avaliação psicológica. Ocorre que o art. 1.015 do CPC não estabelece o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão de conteúdo meramente probatório, à exceção da decisão relativa à redistribuição do ônus da prova (inciso XI). Além disso, por se tratar de matéria de cunho probatório, não exsurge o caráter urgente que possa tornar inútil o julgamento da questão no recurso de Apelação, não se aplicando, portanto, a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 988. Nesse sentido, tem-se decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ARTIGOS 338 E 339 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR DA DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.1. O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juiz, além de não constar no rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil disciplinam um verdadeiro direito processual do autor de alteração do polo passivo da demanda e buscam concretizar os princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, podendo ele, o autor, rejeitar a indicação do sujeito passivo, substituir o réu ou incluir a pessoa indicada no polo passivo da demanda. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1882834, 07512921120238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. In casu, não há urgência na produção imediata da prova testemunhal, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade ou não da sua realização ao longo da instrução probatória, ressalvados os casos de evidente prejuízo ao contraditório ou à celeridade processual. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1879242, 07036527520248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 16:57:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora